Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711813-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: WALQUIRIA TAVARES MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Impugnação: excesso de execução. Depósito do valor incontroverso no prazo estabelecido no CPC 523: honorários advocatícios sobre o saldo remanescente. Taxa SELIC: aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei. In casu, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o). A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil e ao artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, defendendo ser necessária a aplicação da Taxa SELIC para apuração dos valores relativos aos juros de mora e correção monetária. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa artigo 406 do Código Civil e ao artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006